Tribunal: TJES
Processo: 5012644-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o art. 8º, da Lei n.º. 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Precedente do c. STJ.

2. A inutilidade da citação por correio e a frustração da citação por oficial de justiça no endereço fiscal do executado é suficiente para conferir validade à citação por edital.

3. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012644-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: RAYMUNDO SA CARDOSO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Processo n° 5012644-22.2022.8.08.0000

Agravante:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

Agravado:
RAYMUNDO SÁ CARDOSO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da EXECUÇÃO FISCAL de nº 5006416- 27.2020.8.08.0024, a qual rejeitou o pedido de citação por edital do Agravado.

De acordo com os fatos narrados
(ID
3955182
)
,
o Agravante alega que após as exaustivas tentativas de lo
c
alizar o Agravado, tanto por citação pelos Correios, quanto pelo Oficial de Justiça, requereu a citação pelo Edital.

Sob essa ótica, o Artigo 256 do Código de Processo Civil é claro ao abordar o tema:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
[destaque]

Posto isso, o Agravante demonstrou nos autos algumas tentativas de localizar o Agravado, sendo apresentadas 3 (três) tentativas de citação pelos Correios (ID 6859687; 12972895; 17131402), bem como 1 (uma)tentativa de citação pelo Oficial de Justiça (ID 8434033).

No entanto, observa-se que esta última tentativa de citação deveria ter sido efetuada, no mínimo 2 (duas) vezes.

Art. 252. Quando,
por 2 (duas) vezes
, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência.

§ 1º Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias.

§ 2º A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado.

§ 3º Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome.

§ 4º O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia.

Sob esse viés, precisaria ter sido demonstrado o esgotamento de todos os meios existentes para localizar o Agravado, não sendo suficientes apenas as tentativas de citação pelo Correio, juntamente com uma única tentativa de citação pelo Oficial de Justiça.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. CITAÇÃO POR EDITAL. SÚMULA N. 414/STJ. AVERIGUAÇÃO DA REGULARIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula n. 414/STJ).
2. O Tribunal regional, ao negar provimento à apelação, entendeu como esgotadas as tentativas de localização da parte executada tendo em vista que o oficial de justiça se deslocou ao endereço referente ao domicílio fiscal da parte recorrida, onde obteve a informação de que esta não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.
3. Dessa forma, a citação por carta, no mesmo endereço, seria inócua.
4. Para afastar as conclusões a que chegou o acórdão impugnado, é necessária a incursão na seara fático-probatória dos autos, tarefa essa soberana às instâncias ordinárias, o que impede o reexame na via especial ante o óbice da Súmula n. 7 deste Tribunal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.815.333/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)[destaque]

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
a
gravo de instrumento

por meio da qual pretende,
Município de Vitória

(Id 3955182), ver reformada a decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pleito de citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotadas as tentativas de localização do executado.

O eminente Relator negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão.

Inaugurando divergência, o culto Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, deu provimento ao agravo, para deferir a citação editalícia.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, alcancei conclusão diversa daquela adotada pelo eminente Relator, pelos motivos que passo a expor.

Como cediço, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.103.050/BA, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas – por correio e por Oficial de Justiça. (REsp 1696739/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16-11-2017, DJe 19-12-2017).

No mesmo sentido o teor da Súmula 414 da referida Corte Superior:
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

É também o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO CONFIGURADA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. SÚMULA Nº 414 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consta nos autos que, conforme informações prestadas pelos vizinhos, a parte executada mudou-se, encontrando-se em local incerto e não sabido, razão pela qual não foi possível a integralização da relação jurídica processual. Nesse contexto, não há necessidade de exaurimento de todos os meios de localização do seu paradeiro para se admitir a citação editalícia. Assim, feita a citação por edital, sem sucesso, foi nomeado um Defensor Público como curador especial. 2. O procedimento adotado está em consonância com a lei e a jurisprudência, tendo em vista que a Defensoria Pública só foi convocada para o exercício da curadoria especial após a tentativa frustrada de citação por Oficial de Justiça e por edital, sendo o executado considerado em local incerto e não sabido.

3. A Primeira Seção da Corte Superior de Justiça, no REsp. nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Inteligência, inclusive, que restou validada pelo Enunciado Sumular nº 414 do STJ, segundo o qual: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210025373, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA NOME DO SÓCIO INCLUÍDO NA CDA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM SEU DESFAVOR INOCORRÊNCIA CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA AFASTADA.
1. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (STJ, Súmula nº 414). 2. Frustradas as tentativas de citação da empresa executada por Oficial de Justiça, possível a sua citação por edital, até mesmo porque era sua obrigação, na qualidade de contribuinte, manter o seu endereço atualizado junto ao Fisco, eis que obrigação tributária acessória.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 022189000015, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 30/01/2019)

Na hipótese, foram realizadas
três
tentativas de citação por AR, os quais foram devolvidos sem êxito (Id 6859687; Id 12972895 e Id 17131402) e
uma
tentativa infrutífera de localização do executado por meio de oficial de justiça.

Observa-se, inclusive, que dentre os locais diligenciados, consta endereço proporcionado pelo cadastro da Receita Federal.

Sob esse prisma, tendo em vista as tentativas frustradas, sobretudo no endereço correspondente ao domicílio fiscal, cabível a citação editalícia, não havendo, assim, necessidade de novas diligências por parte da municipalidade para a localização o devedor.

Do exposto, rogando
vênia
ao eminente Relator,
acompanho
o
voto d
ivergente
, para
dar
provimento ao recurso,
reformando a decisão agravada para
deferir a citação
por edital
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012644-22.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO : RAYMUNDO SÁ CARDOSO

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento do agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da decisão que indeferiu o pedido de citação editalícia de
RAYMUNDO SÁ CARDOSO
, no bojo da execução fiscal.

Em seu voto de relatoria, o Exmo. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro negou provimento ao recurso, por concluir que não foram esgotados todos os meios existentes para localizar o Agravado, não sendo suficientes as três tentativas de citação pelo correio, juntamente com uma única tentativa de citação pelo oficial de justiça, que deveria ter sido efetuada, no mínimo, duas vezes, na forma do disposto no art. 252, do CPC.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, alcancei entendimento diverso do e. Relator.

Explico.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.103.050/BA, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, firmou entendimento de que a citação por edital na execução fiscal somente é cabível quando frustradas todas as demais modalidades de citação, a saber,
por correio
e
por oficial de justiça
.

Vejamos:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.

1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)” (destaquei)

A matéria foi objeto de enunciado da Súmula n.º 414, no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

(Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009)”

Assim, é cabível a citação por edital quando inexitosas as tentativas de citação por correio, e, posteriormente, certificada por oficial de justiça que o executado se encontra em local incerto e não sabido.

No caso, houve a primeira tentativa de citação por correio no endereço fiscal do Agravado, tendo a correspondência retornado pelo motivo “ausente”, após as três tentativas de entrega, em dias alternados.

Por esse motivo, foi deferida a citação por oficial de justiça, cuja diligência restou infrutífera, em razão de o Agravado ser
[...] PESSOA DESCONHECIDA NO ENDEREÇO INDICADO [...]
.

Na sequência, o Agravante providenciou a localização do Agravado em outro endereço, sendo deferida a diligência por correio, que não logrou êxito porque a correspondência retornou pelo motivo “mudou-se” “inf. Daniel Rangel”. Ainda, foi diligenciada a citação no endereço constante dos cadastros da Receita Federal, também inexitosa pelo motivo “mudou-se”.

A meu ver, restou devidamente comprovado que não lograram êxito as modalidades de citação previstas no art. 8º, da Lei n.º 6.830/80, posicionamento este que foi cristalizado no precedente do Superior Tribunal de Justiça acima referenciado.

Frustradas as três tentativas de citação do Agravado pelo correio e também por oficial de justiça, tendo este último indicado que não localizou o devedor no seu domicílio tributário, encontrando-se em endereço não sabido, verifico que está autorizada a utilização da citação por edital, conforme disposto no art. 8º, III, da Lei n.º 6.830/80.

Vale acrescentar, que não se cuida da necessidade de uma segunda tentativa de diligência por oficial de justiça, por meio da aplicação (subsidiária) do disposto no art. 252, do CPC, haja vista que o exame dos autos não revela ser o caso de suspeita de ocultação do Agravado, mas de verdadeira ausência de notícias do seu atual paradeiro.

A propósito, em sede de demanda de execução fiscal, o Agravante não está obrigado a esgotar todos os meios de tentativa de localização do Agravado, bastando que realize as modalidades de citação previstas na Lei n.º 6.830/80, para que se autorize a citação por edital, o que foi feito.

Este e. Tribunal de Justiça manifestou a desnecessidade de realização de outras diligências prévias para a localização da parte executada, quando já houve a tentativa de citação por meio de oficial de justiça no endereço constante dos cadastros municipais, o que autoriza a citação ficta, como segue:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL - CABIMENTO PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA CONTRIBUINTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

1.
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (Súmula nº 414/STJ)
.

2.
A frustração da tentativa de citação do executado por Oficial de Justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital. Precedentes.

3.
Não há exigência legal para que o exequente oficie a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos na tentativa de localizar contribuintes que não cumpriram com a obrigação de manter seus endereços atualizados junto ao Fisco.

4. Recurso provido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, ____ de ____ de 2021. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100190035376, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 11/03/2021)” (destaquei)

Pelo exposto,
DIVIRJO
do voto proferido pelo eminente Relator, para
DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para deferir a citação editalícia.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

TJES/SMBJ/232/5012644-22.2022.8.08.0000_PV

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o art. 8º, da Lei
n.º.
6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas,
quais sejam,
a citação por correio e a citação por
o
ficial de
j
ustiça.
Precedente do c. STJ.

2. A inutilidade da citação por correio e a frustração da citação por oficial de justiça no endereço fiscal do executado é suficiente para conferir validade à citação por edital.

3. Recurso provido.

DECISÃO
Por maioria, dar provimento ao recurso.